Tribunal: TJDFT
Processo: 0727014-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, PASSADOS MAIS DE 10 MESES DA NOMEAÇÃO. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DO LAUDO. FATO SUSPEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de suspeição do perito. O magistrado fundamentou que já estava precluso o prazo para a autora apresentar requerimento de suspeição. Arrazoou que a irresignação quanto ao laudo pericial pode ser resolvida com a apresentação de parecer divergente do assistente técnico ou pedido de esclarecimentos. Sustentou, ainda, que a oitiva do empreiteiro não influencia na parcialidade do perito. 1.1. O recorrente pede o deferimento do processamento do incidente de suspeição e a substituição do perito judicial.

2. A prova pericial é meio de prova de fundamental importância ao deslinde de controvérsia que dependa de exame de questões técnicas. 2.1. Nesse sentido, a norma processual contida no art. 148 do CPC estendeu aos demais sujeitos parciais do processo, entre eles o perito, as hipóteses de suspeição destinadas ao juiz, expressamente previstas no artigo 145 do CPC.

3. Por conseguinte, deve-se aplicar, igualmente, a regra para a arguição de suspeição prevista no artigo 148, §1o, do CPC, segundo o qual o prazo deve ser contado a partir da primeira do oportunidade em que couber falar nos autos após o conhecimento da suspeição, conforme previsto no artigo 148, §1o, do CPC.

4. Jurisprudência: “Aplicam-se ao perito os motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz (CPC, art. 138, III), devendo o interessado arguir o incidente no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomou conhecimento dos fatos". (...)"(REsp 1433098/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) 4.1. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4.2 Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1154060/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/05/2018).

5. A recorrente fundamenta seu recurso na parcialidade da perita, que teria decorrido do fato de indagar ao sócio da empresa responsável pela obra como teria sido realizada a compactação do aterro. 5.1. Todavia, a informação prestada por ele não foi levada em consideração para concluir sobre a causa das avarias ocorridas no imóvel da autora. Apesar de o Sr. Jacobina ter informado que a compactação foi realizada “sem equipamentos”, a expert destacou que o maquinário utilizado em obras do porte da realizada pela ré, apesar de trazerem desconforto e ruído, não causam grandes tremores.

6. Além disso, no laudo complementar, a mesma perita conclui que a realização do aterro impediu o escoamento das águas pluviais recolhidas no lote da autora, o que lhe pode ser favorável nos termos dos artigos 1.288 e seguintes do Código Civil.

7. Inexistem fatos que possam configurar como termo inicial para a instauração de incidente de suspeição. 7.1. O inconformismo com a conclusão da perícia pode ser esclarecido nos termos do artigo 477, §2o e seguintes, do CPC, mediante pedido de esclarecimento ou parecer divergente do assistente técnico.

8. Recurso improvido.